Tribunal: STF
Processo: Rcl 57475
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Itabaiana afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe inobservado o decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    Narra ter sido condenado, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça local em sede de apelação, a pagar aos ora beneficiários indenização referente a períodos de licença-prêmio não gozados, inclusive o prazo compreendido entre maio de 2019 e dezembro de 2021.



    Sustenta a impossibilidade jurídica de cômputo do referido período diante da disposição contida no art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que proibiu os entes federados afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 de contarem esse tempo como de período aquisitivo para a concessão de licença-prêmio.



    Frisa que o Supremo, nos processos objetivos indicados como paradigmas de confronto, declarou a validade de preceitos do referido diploma federal.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, com a determinação de observância da diretriz firmada no julgamento vinculante.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário, ao apreciar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de preceitos da Lei Complementar n. 173/2020, por meio da qual instituído o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e alterados dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as disposições analisadas, declarou a validade do art. 8º, no qual estabelecidas diversas proibições temporárias relacionadas aos entes públicos, na maioria vedações de aumento de despesas com pessoal.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão reclamado. Transcrevo trecho do voto condutor, no ponto pertinente à presente controvérsia:



    E, no mérito, aduz o Ente recorrente a impossibilidade de cômputo do período compreendido entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em razão da Lei Complementar federal 173/2020, que fixou normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal no período da pandemia de covid-19, tendo a sentença apelada entendido pela conversão do período em pecúnia desde que observada a disponibilidade de recursos financeiros a partir de 01/01/2022. 



    Para tanto, impende-se analisar o teor da Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS – COV-2 (Covid-19), o art. 8º, IX, da Lei Complementar no 173/2020, o qual transcrevo: 



    Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triénios, quinquénios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. 



    Nesse rumo, apesar das linhas recursais, como bem fundamentou o julgador a quo: “não se mostra inteiramente correta a consideração de que a licença-prêmio seja um majorador de despesa, haja vista a possibilidade de seu gozo integral sem conversão em pecúnia”. E mais: “desarrazoado se os servidores que tiveram seus serviços prestados fossem prejudicados com a extinção desse período da sua vida funcional para fins de licença prêmio, devendo ser-lhes garantido todo e qualquer direito advindo pelo tempo de serviço efetivo, vedada tão somente a atribuição de efeitos financeiros aos marcos completados no período de vigência da Lei em questão, devendo ser implementados a contar de 01/01/2022”. 



    Portanto, correto o comando que considerou a “continuidade da contagem do tempo de serviço no período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de licença prêmio, vedada tão somente a atribuição de efeitos financeiros no período determinado pela Lei – 28/05/2020 a 31/12/2021 -, autorizada a conversão em pecúnia, desde que observada a disponibilidade financeira e orçamentária a partir de 01/01/2022”.



    Como se vê, o órgão julgador não declarou a inconstitucionalidade do art. 8º, inciso IX, da LC 173/2020, mas tratou de definir, mediante atividade hermenêutica, o alcance da proibição nele contida, concluindo que o dispositivo veda apenas a atribuição de efeitos financeiros no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, sem prejuízo de seu cômputo para a concessão de licença-prêmio em momento ulterior.



    Portanto, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente